Tribunal: TJDFT
Processo: 0728927-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728927-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO PESSANHA FILHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (credores/demandantes) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0006754-49.2011.8.07.0018, que assim decidiu (ID 99743803): “Cuida-se de feito em que já foi determinada a expedição de precatório (ID 85178141, pg. 377), autos que foram desarquivados em razão da petição de ID 85178497, pg. 381, em qual o réu afirmou que há excesso de execução no precatório expedido, uma vez que os autores teriam adotado valores diversos de Taxa Referencial (TR) dos encontrados pelo réu, razão pela qual esse impugnaria de forma específica os porcentuais adotados. Todavia, em nova petição, os autores requereram a retificação do precatório expedido, pois os cálculos apresentados para a expedição desse não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE e do REsp 1.492.221/PR, razão pela qual teria sido aplicada, de forma inconstitucional, a TR como índice de correção monetária (ID 96044143, pg. 399). Em manifestação, o réu apenas discordou da nova petição dos autores, nada indicando sobre a petição de ID 85178497, pg. 377, a qual foi o motivo de desarquivar os autos (ID 98952655, pg. 405). Não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial, que foi o considerado para o computo da correção monetária na expedição dos requisitórios, uma vez que não houve impugnação nesse ponto, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com a correção monetária apresentada por eles mesmos. Além disso, em análise ao título executado, verifica-se que esse fixou, de forma expressa, a TR como índice de correção monetária, razão pela qual essa deve ser aplicada, sob pena de violação à coisa julgada (ID 85170406, pg. 149). Portanto, como a petição de ID 96044143, pg. 399, se trata de claro comportamento contraditório dos autores e como o artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares, além de que a petição encontra-se em dissonância com o título executado, indefiro esse pedido. Como o réu, apesar de afirmar que impugnaria os valores adotados a título de TR para a expedição do precatório, não apresentou nenhuma petição nesse sentido, nada a prover quanto à petição de ID 85178497, pg. 381 Aguarde-se o processamento do precatório de ID 85178141, pg. 377.” Narram os agravantes ter ajuizado ação de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do referido Ente – IPREV/DF, que culminou com a expedição dos competentes requisitórios. Afirmam que “Em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois os requisitórios já expedidos não tiveram as obrigações satisfeitas, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR.” Defendem a tese de que, a partir de 30/6/2009, o índice de correção deve ser o IPCA-E, em substituição a TR, na forma do RE 870.947/SE. Liminarmente pugnam pela “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança, e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida.” É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se determinar a expedição de novos requisitórios, ante a aplicação do índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). No contexto, denota-se que o d. Juízo a quo não acolheu a tese advogada pelos agravantes, a uma porque se trata de requisitórios expedidos com a concordância das partes à época de sua expedição, a duas, porque fora realizados os cálculos de correção monetária aplicando o índice estabelecido na sentença transitada em julgado. A meu aviso, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio ao exame das liminares, tenho que não assiste razão aos recorrentes. De acordo com o art. 535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente, todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que eventual alteração dos contornos da sentença somente é possível por meio de ação rescisória. Neste sentido Aresto oriundo desta eg. 6a Turma, de minha Relatoria, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. ASPECTO CRONOLÓGIGO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. 1. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 2. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no prazo previsto em lei. 3. No caso em análise, a sentença exequenda, determinando expressamente a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária do valor da condenação, transitou em julgado em 20/03/2018, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Nessa ordem de ideias, ao aplicar o IPCA-e para correção monetária, o ilustre Juízo a quo observou o fator cronológico delimitado nos §§5o ao 8o do art. 535 do CPC e na parte final da tese fixada no julgamento do Tema 360, segundo o qual é possível, no bojo do próprio cumprimento de sentença, o reconhecimento da inexigibilidade de sentença fundada em norma declarada inconstitucional caso o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF (publicação do acórdão) realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1337349, 07502632820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). No caso concreto, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se que, em tese, a Sentença transitou em julgado em 30/06/2015 (ID 85178139), ou seja, antes da manifestação da Suprema Corte, razão por que eventual desconstituição da coisa julgada, para incidência de correção monetária por índice diverso do que prevê a sentença só teria cabimento mediante ajuizamento de ação rescisória, proposta no prazo previsto em lei, o que não se verifica nestes autos. Desse modo, num juízo de prelibação inicial, formado tão somente para fins de decisão do pedido liminar, tenho que a r. decisão agravada aparentemente está em sintonia com a jurisprudência da Corte, o que reduz sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso que a ataca. Neste contexto, aferido ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator